Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016108-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (APELANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES - CPF: 544.401.061-53 (APELANTE), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES - CPF: 544.401.061-53 (APELADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME e outros, e também por EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no

1016108-83.2020.8.11.0041, deu apenas parcial

provimento ao recurso interposto pelo embargante/Grupo Economy, para estabelecer que o ônus sucumbencial, incluindo-se os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, sejam arcados integralmente pelo autor, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, mantendo incólume os outros termos da sentença

(cf. Id. no

206543684).

Em seu recurso, a empresa/embargante alega que o julgado apresenta vício de contradição quanto a obrigação de prestação de contas, eis que “
os descontos aplicados às parcelas pagas ao embargado são decorrentes da sua obrigação de, nos próximos 2 (dois) anos do seu desligamento, conforme o que foi estabelecido em acordo entre as partes, arcar com sua cota parte de 30% (trinta por cento), caso houvesse condenação da empresa embargante nas ações judiciais decorrentes de contratos firmados antes da sua retirada, e da autuação de multa aplicada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), inicialmente no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Alega, ainda, que o acordão também incorre em omissão quanto ao não afastamento da mora no pagamento das parcelas restantes, já que o motivo da suspensão do pagamento foi a má-fé do embargado, que desrespeitou o acordo celebrado entre as partes.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas (cf. Id. no.
208244677).

Nos embargos vinculados ao Id. no 208265173, o embargante/autor
aponta o erro material no conteúdo do acórdão publicado, quanto a fixação de honorários advocatícios exclusivamente a parte embargante, já que
“os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de modo proporcional ao grau de vitória de cada uma das partes”
.

Afirma, ainda, o erro material quanto a ausência de condena da ré/embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, afirmando que “
o princípio da causalidade ensina que a parte que der causa à propositura da demanda deverá responder pelas despesas daí decorrentes”

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados
(cf. Id. no 208265173).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Id. no 208663163 e Id. no 209758190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais de ambos os declaratórios, tanto o da ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA – ME quanto o do auto/embargante, já revela que nenhum dos dois pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada no raciocínio estabelecido no acórdão, ou extirpar conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de supostas omissões e obscuridades, manifestarem o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, em ambos os casos, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão ou obscuridade.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar que, o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que realmente se é exigido e indispensável é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aí, por óbvio, a análise quanto a possível mitigação do rol taxativo do

art. 1.015 do CPC e quanto a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024